Tribunal: TJMT
Processo: 1037868-03.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037868-03.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIANA MARIA DA SILVA - CPF: 059.863.534-39 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO DEVIDA. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Restou comprovado nos autos que a negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito decorreu do inadimplemento de contrato de empréstimo regularmente celebrado, sendo legítima a inclusão pela instituição financeira.

2.

Sendo a negativação advinda de empréstimo contratado, mas não pago, é devida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, agindo a recorrente no exercício regular do direito, afastando o ato ilícito, descaracterizando o dano moral.

3.

Sentença mantida.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela
FABIANA MARIA DA SILVA
, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Pois bem. A reclamante alega celebrou um contrato de empréstimo com parcelas a serem debitadas automaticamente em sua conta corrente no valor de R$ 292,00 (duzentos e noventa e dois reais). No entanto, sustenta que, em junho de 2023, o banco deixou de realizar o débito, apesar de haver saldo disponível, e em julho do mesmo ano debitou R$ 800,00, (oitocentos reais), gerando-lhe grande transtorno.

Contudo, verifica-se nos autos que a recorrida comprovou a legitimidade para promover a inserção do nome da recorrida no rol de mal pagadores.

No caso dos autos, vislumbra-se que a empresa Recorrida se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que juntou documentos suficientes que comprovam a relação jurídica havida firmada e a origem do débito que ensejou a negativação controvertida, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Em sua defesa, o recorrido rechaça o pedido inicial, argumentando que a autora anuiu com a contratação de um contrato denominado "BB Crédito Renegociação I", identificado pela operação no 950357799, celebrado em 22 de setembro de 2020. Este contrato estabeleceu o pagamento em 26 parcelas de R$ 564,33, e, conforme alegado pelo banco, a autora não cumpriu com os pagamentos acordados, justificando a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (Serasa/SCPC). Tais fatos foram corroborados por documentos, incluindo o Demonstrativo de Origem e Evolução da Dívida, comprovando o inadimplemento contratual

Sendo a negativação advinda de serviço efetivamente utilizado, mas não pago, é devida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, agindo a recorrente no exercício regular do direito, afastando o ato ilícito, descaracterizando o dano moral.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, e muito menos em indenização por dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo FABIANA MARIA DA SILVA, ante a sua tempestividade e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024